Tribunal: TJDFT
Processo: 0727313-62.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0727313-62.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CPX DISTRIBUIDORA S/A APELADO: MARCO JUNIOR DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CPX Distribuidora S/A em face da r. sentença que, na ação de execução por si ajuizada em desfavor de Marco Junior de Castro, extinguiu o processo, sem resolução do mérito com fundamento nos artigos 485, I, e 771, parágrafo único, todos do Código de Processo Civil (ID 69206575). No caso em questão, a inicial foi indeferida em razão de não ter o autor cumprido integralmente a emenda determinada, já que deixou de indicar qual o título que embasaria a presente execução. Compulsando os autos, verifica-se que o documento indicado pelo exequente como título executivo refere-se a um acordo referente à execução no 0717886-41.2024.8.07.0007, que já está sendo objeto de cumprimento naqueles autos, de forma que não poderia ser objeto de novo processo. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o exequente /apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a impossibilidade de prosseguimento da execução, uma vez que o acordo homologado já está sendo objeto de outro cumprimento. Publique-se e voltem conclusos. Brasília, 12 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora